Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECISÃO Consoante a petição acostada aos autos sob o ID 20158075, a agravante pleiteou que seja assegurada a seus advogados o acesso à sala virtual de julgamentos por Videoconferência da 8a Turma Cível, para acompanhamento do julgamento do recurso. A despeito de não se tratar de hipótese em que é autorizada a sustentação oral, aos advogados deve ser assegurado o acompanhamento dos julgamentos dos processos em que atuam, na forma prevista no Estatuto da Advocacia. Assim, defiro o pedido deduzido no ID 20158075, para que seja assegurado aos advogados da agravante o acesso à sala virtual de Julgamentos, para acompanhamento do julgamento do Agravo de Instrumento ora em apreço, a ser realizado na 12a Sessão Ordinária por Videoconferência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora